Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-34.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Posse irregular de munição de uso permitido. Insignificância. Absolvição.
1 – O c. STF e o e. STJ têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse de munição de uso permitido ou restrito, quando a quantidade de munição apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo.
2 – A posse, por réu primário, de pequena quantidade de munições de uso permitido, desacompanhadas da arma de fogo respectiva, é conduta insignificante para fins penais, dada a inocorrência de perigo à incolumidade pública, sobretudo se essas tinham aspecto antigo e foram encontradas no quarto do pai do réu, já falecido.
3 – Apelação não provida.